Tribunal: TCU
Processo: 028.671/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9451/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.671/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Sampaio de Araujo Neto (XXX.306.123-XX); Daniel Leite Pereira (XXX.082.503-XX); Gabriel Viana do Espirito Santo (XXX.723.454-XX); Jose Salatiel de Alencar Filho (XXX.520.813-XX); Priscila Wellausen de Alencar Araripe (XXX.804.423-XX); Raoni Cristofoli Toscano de Almeida (XXX.963.314-XX); Wellington Silva de Souza (XXX.131.474-XX); Yan Wagner Capua da Silva Charlot (XXX.584.085-XX); Yuri Magalhaes do Carmo (XXX.613.413-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.